Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZELIA MARIA DE JESUS FRANCA, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O Na petição de ID 3974-9828 o exequente manifestou-se sobre os depósitos realizados, requereu a extinção do feito em relação ao executado Wallacy Lima Coutinho e o prosseguimento da ação em face dos herdeiros de Adonirã Judson dos Reis Santiago. Quanto aos depósitos realizados, em razão das transferências efetuadas por meio do ofício de ID 39592586, resta prejudicada a análise do pedido. Quanto à desistência da ação em relação ao executado Wallacy Lima Coutinho, homologo o pedido, devendo a Secretaria, após o trânsito em julgado, promover as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico. O cumprimento de sentença passa a tramitar, portanto, apenas quanto aos herdeiros de Adonirã Judson dos Reis Santiago, que devem ser intimados conforme solicitado pelo credor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator